Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Analisar se há omissão e contradição no acórdão embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão e contradição a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do recurso revela que a embargante busca, na realidade, rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
4. O acórdão embargado examinou adequadamente as questões levantadas, incluindo a observância de procedimento administrativo previsto na Resolução da Aneel, as falhas nos laudos periciais e a inexistência de nexo causal apto a configurar responsabilidade civil da embargada, afastando, assim, o pleito condenatório.
5. Inexistindo omissão e contradição no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo ser rejeitados quando ausentes vícios.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.